Tribunal: TJMT
Processo: 1011500-08.2021.8.11.0041
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011500-08.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILSON HISSAO NINOMIYA - CPF: 575.297.448-87 (RECORRENTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado n. 1011500-08.2021.8.11.0041

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:
Wilson Hissao Ninomiya

Recorrida:
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
11/05/2023

Ordem:
13

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA –VERBA DENOMINADA “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%” – ILEGALIDADE DA SUPRESSÃO RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA AJUIZADO ANTERIORMENTE PELO SINDICATO – SEGURANÇA CONCEDIDA APENAS PARA MANTER O PAGAMENTO DA VERBA ATÉ DEFINIÇÃO EM PROCESSO ESPECÍFICO – POSSIBILIDADE DE AÇÃO INDIVIDUAL PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS VALORES A RECEBER POR CADA SERVIDOR – INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO – PRECEDENTES DO E. TJMT – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E PERÍCIA CONTÁBIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de pretensão autônoma, diversa daquela externada no MS 37.063/05 e que a ele apenas faz menção, visando a cobrança das diferenças de valores de subsídio supostamente pago a menor pelo Estado, fica evidenciado o interesse de agir do servidor, deduzido por pretensão autônoma.

A jurisprudência do E. TJMT, em relação ao mesmo tema, firmou-se no sentido de que a necessidade de aferir se houve, ou não, a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, se pende crédito a ser percebido pelo servidor, exige a regular instrução processual, com perícia técnica que ateste a respeito.

Sentença reformada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação de revisão remuneratória que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da ausência de interesse processual, na modalidade necessidade.

Trata-se, na origem, de ação pela qual o servidor demandante, já aposentado, pretende a reinclusão da verba denominada “Título em Julgado Incorporado 61,38%” em seus proventos e o pagamento retroativo decorrente de suspensão que reputa indevida pelo ente estadual.

Narra que o sindicato da categoria logrou êxito em Mandado de Segurança Coletivo impetrado em 2005, sob nº 37063/2005, onde o E. TJMT reconheceu a ilegalidade da suspensão da vantagem pecuniária no vencimento dos servidores representados.

A sentença concluiu que tratava-se de descumprimento de sentença judicial com trânsito em julgado, entendendo, por isso, que não haveria interesse processual para esta nova ação.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados no mérito, aduzindo que se faz necessário apurar o
quantum
a ser incorporado em seus proventos, e que outros diversos servidores ajuizaram ações individuais, que tramitaram até resolução meritória.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID 158446653, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia em definir se o servidor demandante possui interesse de agir no manejo de ação individual visando
o recebimento da verba denominada “Título em Julgado Incorporado 61,38%”, em decorrência de sua suspensão pelo ente estadual, considerada indevida no julgamento de Mandado de Segurança coletivo anterior pelo sindicato da categoria.

Diferentemente do que consignou o juízo
a quo,
não se trata puramente da execução de uma decisão já com trânsito em julgado, mas sim de pretensão autônoma de servidor, que relaciona-se ao objeto do Mandado de Segurança Coletivo nº 37063/2005.

Isso porque, em verdade, a ação constitucional em questão não solucionou integralmente a celeuma quanto ao pagamento da verba ora requerida, mas sim cuidou de reconhecer a ilegalidade da suspensão operada pelo Estado, naquele momento e na forma posta.

Vejamos trecho do voto do Relator, Des. Paulo da Cunha:

“Nesta senda, porque não observado o devido processo legal, tenho que a supressão da verba não podia ter ocorrido como se deu, sendo patente a ilegalidade da conduta do Estado.

Portanto, não se está a afirmar que os substituídos tenham direito líquido e certo à verba suprimida, mas, tão-somente, que a supressão mostrou-se ilegal porque não observou o devido processo legal administrativo e, por conseguinte, que os substituídos têm direito a perceberem tais valores até definição - em processo administrativo ou judicial - sob a correção ou incorreção do pagamento.

Ante o exposto, encaminho o voto pela parcial concessão da segurança, assegurando-se aos substituídos do Impetrante o pagamento da verba suprimida sem respeito ao devido processo legal administrativo.”

Em razão desse contexto, diversos servidores manejaram ações individuais, objetivando perceber parcelas do período de suspensão, ou mesmo o retorno do pagamento ou sua incorporação ao salário/aposentadoria, como é o caso do autor, ora recorrente.

Como se vê, a determinação do
mandamus
ficou condicionada à realização de procedimento administrativo pelo Estado, quando então a verba poderia ser suprimida ou substituída, desde que respeitado o devido processo legal.

Ocorre que não se tem, nestes autos, notícia da realização do aludido processo administrativo. Versam os autos sobre servidor que relata ter tido, em 2007, a verba suprimida de sua remuneração, não sendo possível aferir, de plano, se fora por arbitrariedade da Administração, inobservância da decisão do Mandado de Segurança já mencionado ou efetiva realização do necessário procedimento administrativo.

Resta claro, portanto, que esta demanda não trata de mero descumprimento de decisão judicial, mas sim de análise individual da situação de servidor, veiculando, portanto, pretensão autônoma, diversa daquela externada no MS 37.063/05 e que a ele apenas faz menção, visando à cobrança das diferenças de valores de subsídio supostamente pagas irregularmente pelo Estado.

Evidente, portanto, que o autor possui interesse de agir, inclusive na modalidade necessidade, eis que o Mandado de Segurança anteriormente ajuizado pelo sindicato não abarcou a integralidade da pretensão ora deduzida, sendo exigível análise meritória específica da situação do servidor, para verificar se houve indevida interrupção da verba pleiteada, além de quantificar eventual prejuízo.

A esse respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que
“existe interesse processual quando a parte tem a necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.”
[1]

Portanto, a sentença hostilizada deve ser reformada quanto a esse ponto.

Por outro lado, conquanto o feito,
a priori
, comporte julgamento da lide conforme preleciona o art. 1.013, §3º, do CPC, vê-se que o substrato probatório até então produzido não é suficiente à análise meritória que o caso exige.

A matéria não é nova perante o E. TJMT, que tem entendido, nos casos idênticos ao presente, pela necessidade de aferir concretamente se houve, ou não, a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, se persiste direito de crédito a ser percebido pelos servidores, tudo a exigir a regular instrução processual, com perícia técnica que ateste a respeito.

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%” - REMESSA NECESSÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PREJUDICADO.

Tratando-se de prestações de natureza salarial de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, não havendo ainda que se falar em decadência do direito perseguido.

Da remessa necessária: Segundo novo posicionamento desta Egrégia Câmara, com base no artigo 492 § único do CPC que determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, é imperioso reconhecer que a sentença é nula, devendo o feito retornar a instrução para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pela parte requerente.

Sentença declarada nula. Recurso prejudicado.

(N.U 1022122-03.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBA DENOMINADA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – QUESTÃO DE ORDEM DE OFÍCIO – INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO – DÚVIDAS RELEVANTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO – ACOLHIMENTO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – REABERTURA DA INSTRUÇÃO – APELO PREJUDICADO.

Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo Autor.

Deve-se desconstituir a sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer se a verba se incorporou, ou não, ao subsídio da parte autora.

A desconstituição da sentença implica a prejudicialidade da análise do Apelo, interposto pela parte autora.

(N.U 1058644-12.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Tal necessidade se torna ainda mais acentuada levando em consideração que a Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos processos submetidos ao Juizado Fazendário, conforme art. 27 da Lei nº 12.153, veda a prolação de sentença ilíquida (art. 38, parágrafo único), não podendo ser relegada, portanto, a apuração dos valores eventualmente devidos, a uma suposta fase futura de liquidação de sentença.

Desse modo, a fim de evitar maiores prejuízos ao recorrente, entendo por bem determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem, a fim de que seja instaurada a fase instrutória, produzindo-se as provas exigidas no caso a respeito da alegada defasagem de valores,
para, então, o regular prosseguimento do feito.

Pelo exposto
,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
e, no mérito,
dou-lhe provimento
para
desconstituir a sentença

proferida e determinar o retorno dos autos à origem para a instrução adequada do feito, nos termos expostos na presente decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

[1]

Junior, Nelson Nery e Nery, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
, 17. Ed., p. 1276.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023